Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734611-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA D E C I S Ã O O agravante formula pedido para acompanhar o julgamento do recurso. Determino, portanto, a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão na telepresencial. A sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Não é o caso. Indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator